Tribunal: TJMT
Processo: 1036974-98.2021.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036974-98.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 442.243.701-15 (RECORRIDO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), HELIOENAY DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 034.087.921-19 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), YASMIN MARIA DE JESUS MORAES - CPF: 050.892.571-16 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS EMBARGOS.

1.A rejeição liminar dos embargos à execução, sem análise do mérito, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção da execução na adjudicação do bem penhorado, sem examinar as alegações dos executados quanto à ilegitimidade passiva, excesso de execução e compensação de valores.

3.A jurisprudência reconhece que, garantido o juízo, os embargos devem ser analisados de forma substancial.

4.Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Hélioenay
da Silva Albuquerque e Yasmin Maria de Jesus Moraes, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande/MT, que extinguiu a execução e determinou a adjudicação do bem penhorado em favor do exequente, sem analisar os embargos à execução.

Os recorrentes alegam que os embargos à execução foram apresentados após a garantia do juízo e que não houve análise do mérito, violando o princípio do contraditório. Sustentam ainda excesso de execução, ilegitimidade passiva da recorrente Yasmin e a necessidade de compensação de valores.

O recorrido Anderson Gonçalves de Souza, em contrarrazões, requer o não conhecimento do recurso, argumentando que os embargos foram rejeitados em decisão anterior e que os recorrentes não comprovaram suas alegações. Defende a manutenção da sentença e a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso deve ser provido.

A controvérsia recursal reside na ausência de análise dos embargos à execução, apresentados pelos recorrentes após a penhora do bem. O juízo de primeiro grau extinguiu a execução e adjudicou o bem sem enfrentar as alegações de excesso de execução, compensação de valores e ilegitimidade passiva da recorrente Yasmin.

Nos termos do art. 917 do CPC, os embargos à execução constituem meio de defesa do executado, permitindo a alegação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do exequente. No presente caso, a primeira decisão rejeitou os embargos apenas por falta de garantia do juízo, sem exame do mérito, sendo incabível considerar essa decisão como julgamento definitivo.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a adjudicação do bem não impede a análise de eventual excesso de execução ou compensação de valores, pois a execução deve ocorrer de forma equilibrada, respeitando os limites da dívida exequenda.

Dessa forma, verifica-se cerceamento de defesa, pois os recorrentes não tiveram suas alegações apreciadas de forma fundamentada. A ausência de enfrentamento do mérito dos embargos à execução compromete a validade da sentença e impõe sua anulação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
dou-lhe provimento
para

anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
, para que sejam devidamente analisados os embargos à execução, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025